Tribunal: STF
Processo: ADI 1456
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-26
Data de publicação: 1997-05-26

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE IMPLANTA PRINCÍPIO DA
EQUIVALÊNCIA DE REMUNERAÇÃO ENTRE OS MEMBROS DOS PODERES LEGISLATIVO
 E JUDICIÁRIO E FORMA DE EXECUÇÃO DA EQUIVALÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO
 ART. 37, X, DA CF. DISCUSSÃO QUANTO A CONHECIMENTO DA AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL AUMENTAR SEUS VENCIMENTOS POR ATO
PRÓPRIO.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.